Tribunal: TJES
Processo: 5006237-26.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006237-26.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ELOIZA RODRIGUES DA CRUZ
APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL (ART. 1.030, V, CPC). INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CABIMENTO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por YURI DA CRUZ TOREZANI, representado por sua genitora, contra decisão que inadmitiu recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo interno contra decisão de inadmissão de recurso especial fundada no art. 1.030, V, do CPC, ou se a impugnação deve observar o agravo do art. 1.042 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.030, § 2º, do CPC limita o agravo interno às decisões proferidas com fundamento nos incisos I e III do próprio art. 1.030, não abrangendo a hipótese do inciso V (inadmissão do recurso).

Nas decisões de inadmissão do recurso especial (art. 1.030, V, CPC), o recurso cabível é o agravo previsto no art. 1.042 do CPC, não o agravo interno do art. 1.021 do CPC.

A interposição de agravo interno contra decisão que inadmite recurso especial configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp n. 2.544.222/MG; AgInt no AREsp n. 2.857.346/SC).

Caracterizada a inadequação da via eleita, impõe-se o não conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 932, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

Contra decisão de inadmissão do recurso especial fundada no art. 1.030, V, do CPC, cabe o agravo do art. 1.042 do CPC.

A interposição de agravo interno nessa hipótese constitui erro grosseiro e impede a fungibilidade recursal.

O art. 1.030, § 2º, do CPC restringe o agravo interno às decisões proferidas com fundamento nos incisos I e III do mesmo artigo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021; 1.030, I, III, § 2º e V; 1.042; 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.544.222/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 27/05/2024, DJe 04/06/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.857.346/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01/09/2025, DJEN 05/09/2025; Súmula 05/TJES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Corregedoria
Composição de julgamento: Corregedoria - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Cuida-se de
AGRAVO INTERNO
(Id. 15596318)
interposto por
YURI DA CRUZ TOREZANI
, representado por sua genitora ELOIZA RODRIGUES DA CRUZ TOREZANI, com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em razão da
DECISÃO
(Id. 13208215), que inadmitiu o
RECURSO ESPECIAL
(Id. 9821403) anteriormente interposto pelo Recorrente, com fulcro no
artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil
.

A propósito, eis a íntegra dos termos da Decisão Recorrida,
in verbis:

“Cuida-se de
RECURSO ESPECIAL
(id. 9821403) interposto por
YURI DA CRUZ TOREZANI, neste ato representado por sua Genitora ELOIZA RODRIGUES DA CRUZ TOREZANI
, com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em razão do
ACÓRDÃO
(Id. 9132372) proferido pela
Egrégia Segunda Câmara Cível
, cujo
decisum
negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela Recorrente em razão da
SENTENÇA
proferida nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA proposta em face de
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, que julgou improcedente o pedido exordial
.

O referido
Acórdão
está assim ementado,
in verbis
:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. MENOR COM QUADRO DE ENCEFALOPATIA CRÔNICA NÃO PROGRESSIVA. ATRASO DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR. PRESCRIÇÃO DE MÉTODO FISIOTERAPÊUTICO INTENSIVO THERASUIT ASSOCIADO AO GESSO SERIADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. NÃO COMPROVAÇÃO DA EVIDÊNCIA CIENTÍFICA. MÉTODO NÃO RECOMENDADO POR ÓRGÃO TÉCNICO DE ABRANGÊNCIA NACIONAL. UTILIZAÇÃO DE ÓRTESE NÃO LIGADA A ATO CIRÚRGICO. EXPRESSA EXCLUSÃO DE COBERTURA CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Segunda Seção desta Corte Superior uniformizou o entendimento de ser o Rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios, previstos no julgamento dos embargos de divergência em recurso especial nº 1886929/SP (DJe de 3/8/2022).

2. O contrato sob exame, além de excluir serviços não pertencentes à rede credenciada e os procedimentos não constantes do rol da ANS (itens 4.1.1 e 4.1.3), tal como o protocolo Therasuit, não recomendado por órgão técnico de renome nacional (Núcleo de Apoio ao Judiciário -NatJus) e pelo Núcleo de Assessoramento Técnico desta Corte (NAT), diante da ausência de evidências científicas, já observadas em parecer do Conselho Federal de Medicina (CFM), também exclui expressamente a cobertura de fornecimento de órtese não ligada ao ato cirúrgico (item 4.1.14), com respaldo no art. 10, inciso VII, da Lei n.º 9.656/1998.

3. Em que pese as ponderações do apelante, que colaciona aos autos documentação médica e fisioterápica com o fito de demonstrar que a terapia intensiva com vestimenta, diante do insuficiente avanço do método tradicional, traria grandes benefícios ao paciente, o STJ firmou o entendimento segundo o qual “o plano de saúde não está obrigado a custear as terapias conhecidas como TheraSuit e PediaSuit. Precedentes.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.341.968/RN, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024).

4. A Corte da Cidadania ressalta que tal protocolo carece de evidência científica que lhe dê respaldo, sendo inviável a cobertura pretendida (AgInt no REsp n. 2.119.649/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024).

5. Mesmo após a vigência da Lei nº 14.454/2022, não há obrigatoriedade de custeio do método Therasuit pelos planos de saúde, já que se resguardou a necessidade de comprovação da “eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou” que “existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.” (art. 10, §13, incisos I e II, da Lei nº 9.656/1998). Precedentes do STJ.

6. Recurso conhecido e desprovido.

7. Em razão do desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária em mais R$ 500,00 (quinhentos reais), totalizando R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), mantida a suspensão da exigibilidade

(
TJES
, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006237-26.2021.8.08.0035, Relator Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Sessão Virtual de 15 a 19/07/2024)

Irresignado, o Recorrente aduz que o Acórdão recorrido manteve a negativa de cobertura ao tratamento denominado TheraSuit sob o fundamento de que a técnica estaria expressamente excluída por não possuir cobertura obrigatória, porém, o método solicitado foi expressamente indicado por profissionais médicos especializados como essencial ao tratamento da doença já reconhecidamente coberta pelo plano.

Defende, neste contexto, que o Acórdão recorrido fundamentou-se em interpretação rígida e taxativa do rol da Agência Nacional de Saúde (ANS), resultando em afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, especialmente diante da condição clínica do Recorrente, que demanda tratamento específico indicado por profissionais habilitados, conforme documentos juntados aos autos.

Argumenta que houve violação ao entendimento jurisprudencial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça que mitiga o rol taxativo da ANS, visto que o tratamento TheraSuit se revela imprescindível e eficaz para a melhora significativa da qualidade de vida do a paciente, resultando, portanto, em obrigação de cobertura pela operadora do plano de saúde, diante do reconhecimento prévio da doença coberta pelo contrato e da necessária observância da proteção integral à saúde.

Contrarrazões
(id. 12044267), pugnando pela inadmissibilidade e pelo desprovimento recursal.

Com efeito, constata-se, de plano, que
o Apelo Nobre padece de manifesta deficiência de fundamentação, porquanto
não indica, de forma particularizada, clara e precisa, quais os dispositivos infraconstitucionais teriam sido violados
, circunstância que enseja a aplicação analógica da
Súmula nº 284, do Excelso Supremo Tribunal Federal.

A jurisprudência revela-se assente no tocante à matéria em tela,
in litteris
:

EMENTA:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. NULIDADES. SÚMULA 283/STF. INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. EFEITO DEVOLUTIVO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. '
A interposição do recurso especial à moda de apelação, deixando a parte recorrente de efetivamente demonstrar no que consistiu a violação da lei federal e de infirmar especificamente os fundamentos do acórdão, limitando-se a reiterar as razões dos recursos anteriores, atrai a incidência das Súmulas nºs 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal.'
(AgRg no AgRg no AREsp 171.093/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 26/08/2013). [...]

3. Agravo regimental desprovido.

(
STJ
, AgRg no REsp n. 1.717.967/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018)

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DISPOSITIVO VIOLADO. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA. 1.
Não se conhece de recurso especial que deixa de apontar o dispositivo legal violado no acórdão recorrido, incidindo na hipótese, por analogia, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal
. 2. Ressalvado o entendimento do relator,
idêntica compreensão é aplicada ao apelo nobre interposto com fundamento em divergência pretoriana, na esteira do posicionamento da Corte Especial (AgRg no REsp 1.346.588/DF, rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Corte Especial, julgado em 18/12/2013, DJe 17/03/2014)
. [...].

(
STJ,
AgInt no REsp n. 1.925.039/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 6/4/2022).

Ainda que assim não fosse, surge nítida a pretensão de alterar o quanto decidido pela Câmara julgadora acerca do conjunto fático-probatório, cujo reexame se demonstra incabível na presente via, haja vista o óbice contido na
Súmula nº 7, do

Egrégio Superior Tribunal de Justiça
.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, inadmito o Recurso.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

Desembargador WILLIAN SILVA

Corregedor-Geral da Justiça”

Irresignada, a parte Recorrente sustenta, em síntese, que a Decisão recorrida incorreu em equívoco ao inadmitir o Recurso Especial. Alega, para tanto, que: (
I
) o recurso não padece de deficiência de fundamentação, uma vez que demonstrou a divergência jurisprudencial entre o acórdão recorrido e o entendimento do próprio Superior Tribunal de Justiça (STJ) acerca do tema, preenchendo os requisitos para a interposição do recurso; (
II
) a matéria discutida é eminentemente de direito, não buscando o reexame de fatos e provas, mas sim a análise da obrigatoriedade de cobertura de tratamento pelo plano de saúde frente a uma interpretação restritiva do rol da ANS, o que afastaria a incidência da Súmula nº 7 do STJ.

Regularmente intimada, a parte Recorrida ofereceu
Contrarrazões
, a teor do id. 15916255

Na espécie,
verifica-se, de plano, a inadequação da via eleita, a ensejar o não conhecimento do Recurso.

Como cediço, por força do
artigo 1.030, §2º, do Código de Processo Civil
, o cabimento do Agravo Interno se restringe às hipóteses em que se
nega seguimento ao Recurso Excepcional
, na forma do inciso I, alíneas “a” e “b”, do aludido dispositivo legal, in verbis:

Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento:

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

[...]

§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.

No mesmo sentido, confira-se o teor da Súmula nº 05, deste Egrégio Tribunal de Justiça, in litteris:

SÚMULA 05 - Cabe Agravo Regimental contra decisão do Vice-Presidente que nega seguimento a recurso especial em razão de conformidade da decisão recorrida com precedente do Superior Tribunal de Justiça adotado em julgamento sob a sistemática da repetitividade recursal (543-C, §7º, inciso I, do CPC) [§2º do art. 1.030 do CPC/15], sendo incabível o agravo de que trata o art. 544 do CPC [art. 1.042 do CPC/15].

Com efeito, o Recorrente manejou o presente
AGRAVO INTERNO
a fim de impugnar a
DECISÃO

que inadmitiu o Recurso Especial (id. 9821403), com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

Sucede, contudo, que
o Recurso cabível para impugnar a Decisão de inadmissão do Apelo Nobre é o Agravo disciplinado no artigo 1.042, do Código de Processo Civil
, verbatim:

Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.

Sob esse prisma, a interposição de Agravo Interno no caso em tela, evidencia a ocorrência de erro grosseiro, a implicar preclusão, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, consoante iterativo entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
acerca da matéria, verbo ad verbum:

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso.

II. Razões de decidir

2. Nos termos da jurisprudência mais recente desta Corte,
"A interposição de agravo interno (art. 1.021, CPC/2015), em vez de agravo em recurso especial (art. 1.042 do CPC/2015), contra a decisão que não admite o recurso especial na origem, configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal."
(AgInt no AREsp n. 2.544.222/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024). Inafastável a Súmula n. 83 do STJ.

III. Dispositivo

3. Agravo interno desprovido.<br>

(
STJ
; AgInt no AREsp n. 2.857.346/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 5/9/2025.)

Isto posto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso.

É como voto.

Desembargador WILLIAN SILVA

Corregedor-Geral da Justiça

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Corregedor, no sentido de
NÃO

CONHECER
do agravo interno.
Sessão plenário virtual 01-05/12/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões
Sessão Virtual de 01.12.2025 a 05.12.2025- Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do recurso.

Acompanho o relator.
Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 01.12.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

D
eclaro-me impedido para atuar neste processo (art. 144,
III e V
III, do CPC).

Acompanho o voto do Eminente Relator.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.